Tribunal: TJDFT
Processo: 0708036-34.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA. DECRETADA. ALEGAÇÕES DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. ART. 373, I, DO CPC. OBSERVADO. SENTENÇA. MANTIDA.
1. No caso dos autos, foi aplicada a revelia em desfavor da parte ré, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Portanto, por estarem preclusas, não podem ser apreciadas as questões de fato alegadas em sede recursal. Precedentes.
2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, a parte autora provou o fato constitutivo do seu direito, já que não há duvidas sobre o acerto verbal firmado entre as partes, bem como a posse do bem móvel em favor da requerida.
3. Recurso desprovido.